Tribunal: CARF
Processo: 16327.720350/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720350/2011-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.011 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ITAUCARD S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO PARA FINS
DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência de juros e multa
moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Valcir Gassen e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720350/2011-12
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausentes, momentaneamente, os conselheiros
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo e Tatiana
Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 1401-001.716, de 14 de setembro de 2016 (fls. 370 a 379 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que por unanimidade votos, deu provimento ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo à denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora.
Recurso Voluntário Provido em Parte

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 381 a 400) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, as divergências
suscitadas pela Fazenda Nacional dizem respeito às seguintes matérias: (1) quanto à
possibilidade (ou não) de ser dado à compensação o mesmo efeito que ao pagamento, para fins
de configuração (ou não) da denúncia espontânea; (2) quanto à exclusão (ou não) da multa de
mora, quando configurada a denúncia espontânea.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 403 a 410, sob o argumento que apenas restou comprovada a divergência
jurisprudencial em relação à matéria - (1) quanto à possibilidade (ou não) de ser dado à
compensação o mesmo efeito que ao pagamento, para fins de configuração (ou não) da denúncia
espontânea.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 461 a 468, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência 416 a 428, sendo que
não foi lhe dado seguimento, conforme despacho de fls. 504 a 510.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 403 a 410.

Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de aplicação da
tese da denúncia espontânea ao presente caso.

Já me manifestei em vários julgados que a compensação deve se equiparar ao
pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama que em seu
voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para abaixo reproduzi-lo:

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo
que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e
pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação
de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO
TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE
E
OS
SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores
e devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores
(e extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto
um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a
albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu
neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”

Assim, deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da denúncia
espontânea, pois, quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Fazenda Nacional, o que se verificará é a possibilidade de a
realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.

A compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. Significa di er que, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
forma que o termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”.
Conforme a interpretação levada a termo nos ulgados a seguir,
denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito tribut rio
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
din eiro ou compensação:

Por fim, pontua também que o STJ possui acórdãos que acatam expressamente
essa posição, a exemplo do REsp 1.122.131/SC[4] e o AgRg no REsp 1.136.372[5].

Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma
Título AgRg no REsp 1136372 / RS
Data 04/05/2010
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO. 1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do
Tribunal, não há falar em óbice para que o relator julgue o recurso especial com
fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil. 2. Caracterizada a
denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em guias DARF e
com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita Federal,
antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas. 3. Agravo regimental improvido.

Assim, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento,
sob condição resolutória.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado
Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora.
A matéria devolvida ao nosso conhecimento, nos termos do despacho de
admissibilidade de fls. 403/410, é “equiparação (ou não) da compensação tributária ao
pagamento, para fins de configuração da denúncia espontânea”.
A questão de fundo, acerca de ser a compensação equivalente a pagamento para
fins de extinção da obrigação tributária e, consequentemente, fazendo incidir o instituto da
denúncia espontânea, nos é familiar, com reiterados acórdãos sobre a mesma.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se
ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da DCOMP depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos tributários
compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.704.799/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/06/2019)
No mesmo sentido, trilhou a Solução de Consulta no 233 – COSIT, de 16/08/2019,
cuja ementa dispõe:
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua
inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das
declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação
tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e
multa punitiva. A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito
passivo, para configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o
elide da multa referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que,
são obrigações autônomas. A comunicação da infração tributária e pagamento
do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo
atraso no descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720350/2011-12

A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
Portanto, em casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de
DCOMP, ou seja, por meio de compensação, não há falar-se em denúncia espontânea. A título de
exemplo cito o aresto 9303-008.370, de 20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas,
e o julgado no 9303-008.796, de 14/06/2019, para o qual fui designado redator do voto vencedor.
Deveras, é de ser provido o recurso fazendário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, desta forma
restabelecendo a higidez da decisão de piso (fls. 268/285).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital